Tribunal: TJMT
Processo: 0001538-66.2016.8.11.0036
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Apelação Criminal: 0001538-66.2016.8.11.0036
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE GUIRATINGA/MT
Apelantes: LETÍCIA STEFÂNIA CORRÊA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 18/04/2023
EMENTA:
APELAÇÃO-CRIME. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ARTIGO 150, § 1.o, CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO DA RÉ INFERIOR A 01 (UM) ANO. PRAZO PRESCRICIONAL REGULADO PELO ARTIGO 109, VI, DO CÓDIGO PENAL. LAPSO TEMPORAL DE 03 (TRÊS) ANOS TRANSCORRIDO ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA E O PRESENTE JULGAMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNILIDADE QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Transitada em julgado a sentença para a acusação, o prazo prescricional é obtido levando-se em conta a pena imposta na sentença condenatória (pena in concreto), nos termos do artigo 110, § 1.o, do Código Penal.
2. No caso concreto a Apelante LETÍCIA STEFÂNIA CORRÊA foi condenada à pena privativa de liberdade de 01 (um) mês de detenção. O prazo prescricional regula-se na forma do artigo 109, VI do Código Penal, ou seja, em 03 (três) anos, tendo o período transcorrido entre a data da publicação da sentença condenatória (02/05/2019) e a data do presente julgamento (18/04/2023). Destarte, a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva é medida que de rigor se impõe.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001538-66.2016.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LETICIA STEFANIA CORREA - CPF: 063.699.751-09 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARCELEI MATOS DE MENDONCA - CPF: 027.005.251-83 (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECONHECEU, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer parcialmente, no tocante à prescrição da pretensão punitiva.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023